Tribunal: CARF
Processo: 10909.004242/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Data de julgamento: 2024-06-13

Ementa:
Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 27/09/2010
LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPORTADOR. ADQUIRENTE.
Respondem isolada ou conjuntamente o importador e o adquirente de
produto importado com classificação indevida por força de determinação legal. CTN – III, 121.
O sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, podendo ser ele o responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO.
Súmula CARF 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL.
Figura supressão de instância e preclusão temporal, matéria levada tão somente em sede recursal, impedindo manifestação e julgamento de instância ‘a quo’, ferindo o devido processo legal.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 27/09/2010
871496.00. BARRAS DE AÇO. PARTE DE PEDIVELA FAUBER MONOBLOCO
PARA BICICLETAS.
Barra de aço de seção transversal cilíndrica e normalmente de comprimento de 6 metros, após o corte de comprimento de 480 mm, com dobramento, furos das extremidades e soldagem dos anéis com rosca e com pino de trava da coroa, destinados a compor pedivela fauber monobloco para bicicletas, classifica-se na mesma posição das partes (pedivela).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.004242/2010-82
ACÓRDÃO
3001-002.606 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LINK COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 27/09/2010
LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPORTADOR. ADQUIRENTE.
Respondem isolada ou conjuntamente o importador e o adquirente de
produto importado com classificação indevida por força de determinação
legal. CTN – III, 121.
O sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária, podendo ser ele o responsável,
quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de
disposição expressa de lei.
CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO.
Súmula CARF 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL.
Figura supressão de instância e preclusão temporal, matéria levada tão
somente em sede recursal, impedindo manifestação e julgamento de
instância ‘a quo’, ferindo o devido processo legal.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 27/09/2010
871496.00. BARRAS DE AÇO. PARTE DE PEDIVELA FAUBER MONOBLOCO
PARA BICICLETAS.
Barra de aço de seção transversal cilíndrica e normalmente de comprimento
de 6 metros, após o corte de comprimento de 480 mm, com dobramento,
furos das extremidades e soldagem dos anéis com rosca e com pino de trava
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.606 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004242/2010-82
2
da coroa, destinados a compor pedivela fauber monobloco para bicicletas,
classifica-se na mesma posição das partes (pedivela).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
argumento de ofensa ao princípio da razoabilidade, dado que foge à competência deste Conselho
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da norma que instituiu a penalidade, e em não conhecer
da alegação de inadequação dos dispositivos legais apontados na autuação, na medida em que tal
matéria só veio a ser suscitada em recurso, implicando a preclusão temporal e a supressão de
instância; na parte conhecida, em rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e de cerceamento
ao direito de defesa e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 13 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
João José Schini Norbiato – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira
(suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa Cassia Favaro
Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado adoto o Relatório exarado pela DRJ, até seu julgamento, que assim
nos informa:
Relatório
O presente processo refere-se aos autos de infração de fls. 02/34 lavrados para
exigência de Imposto de Importação, PIS/Pasep-Importação, Cofins-Importação,
acompanhados dos acréscimos legais, IPI, multa por erro de classificação fiscal e
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.606 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004242/2010-82
3
multa por falta de Licenciamento de Importação, totalizando um crédito tributário
no valor de R$ 69.159,97.
Segundo relato da fiscalização, a interessada importou através da DI n.o
10/1692807-8, adição 001, em 27/09/2010, por conta e ordem da empresa
Kreumac Indústria e Comércio Ltda, barras redondas em "L" com rosca,
classificando na NCM 7207.11.90.
Por entender que as mercadorias estavam descritas de forma incompleta e
imprecisa, impedindo a sua completa identificação e enquadramento no código
tarifário adequado, foi interrompido o despacho de importação. A fiscalização
suspeitou tratarem-se de perfis de ferro ou aço e por isso fez exigências à
importadora. Diante das respostas fornecidas e para que não restassem dúvidas
quanto à identificação da mercadorias foi solicitado laudo técnico ao perito da
Universidade Federal de Santa Catarina.
O laudo (fls. 50/55) concluiu que:
1) As mercadorias são pedivelas monobloco semi-acabadas. As operações que os
produtos precisam passar para posterior comercialização são de mero acabamento
(dobramento e cromagem), o que vem ao encontro do informado pelo importador
no comunicado entregue à RFB quando da primeira interrupção do despacho;
2) Os produtos não são semimanufaturados. Conforme o perito afirmou em
resposta ao quesito 10, "um produto semimanufaturado é aquele em que o
produto pode ser usado para a produção de diferentes componentes, ou seja, não
tem uma finalidade especifica. No caso dos produtos em pauta eles já passaram por
processos de manufatura que conferem finalidade especifica (pedivelas monobloco
para bicicletas), estando apenas semi-acabados;
3) O peso liquido total das mercadorias em análise é 64.474 kg.
A autoridade, então, constatou que o pedivela monobloco fauber é um eixo com
dois braços curvados em ângulo reto, com roscas nas extremidades, onde são
rosqueados os pedais. O termo monobloco indica tratar-se de uma peça única, ao
contrário dos pedivelas comuns que são constituídos de duas peças separadas. Já
o termo fauber refere-se a William H. Fauber, que patenteou esse sistema de
pedivela, nos EUA, no ano de 1900. O pedivela tem como função básica transmitir
a força aplicada aos pedais para a coroa da bicicleta.
Na demonstração da produção do pedivela fauber verifica-se que a partir da etapa
"conformar centro" (4a etapa do processo produtivo) o produto somente pode
transformar-se em pedivela monobloco, ou seja, a partir desta etapa deixa de ser
um produto semimanufaturado, pois passa a ter destinação específica.
Assim as mercadorias não se encaixam na definição de produto semimanufaturado
constante da nota “ij” do capítulo 72 da TEC.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.606 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004242/2010-82
4
Aplicando a Regra "2a" das Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado a fiscalização reclassificou as mercadorias no código 8714.96.00, já
que esta posição diz respeito a pedais, pedaleiros e suas partes, de bicicletas.
Por estas razões, e ainda por não ter apresentado LI para os produtos e a descrição
incompleta, lançou além dos tributos por diferença de alíquota, a multa por falta
de LI e por erro de classificação fiscal.
DI às fls. 35/40.
Intimada da autuação, a importadora apresentou a impugnação de fls. 65/76,
alegando o que segue:
1- A divergência na classificação da mercadoria ensejou a autuação que tem por
objetivo exigir o recolhimento do Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos
Industrializado, PIS-Importação e COFINS-Importação, e direitos antidumping sobre
a operação
Ocorre que a impugnante não concorda com a classificação apresentada pela
fiscalização, posição 8714.96.00 da NCM, eis que os produtos importados não são
de fato "pedivela monobloco fauber", mas sim barras de ferro que passarão por
processo de industrialização (beneficiamento e transformação), tratando-se
efetivamente de produtos semimanufaturados, que devem permanecer na
classificação NCM 7207.11.90, tal como indicada pela importadora na DI n°
10/1692807-8.
2- DA ILEGITIMIDADE DA AUTUADA: A responsabilidade tributária é do adquirente
da mercadoria, ou seja, do encomendante. A empresa ora autuada apenas efetuou
a importação por conta e ordem da real importadora, ou seja, a adquirente da
mercadoria, a empresa Kreumac Indústria e Comércio Ltda.
Nessa operação, a empresa contratante é a real adquirente das mercadorias
importadas e não a empresa contratada, que é, nesse caso, uma mera prestadora
de serviços, de acordo com o entendimento posto no Ato Declaratório
Interpretativo n° 07, de 13.07.2002: “A empresa comercial importadora atua como
prestadora de serviços somente na hipótese em que ela não adquira a propriedade
das mercadorias importadas.”
Quando muito a impugnante poderia ser responsabilizada solidariamente pela
autuação, mas nunca ser individualmente responsável, ou seja, a constituição do
crédito tributário jamais poderia ter-se dado diretamente contra a Impugnante.
3- DA AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO NA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL PARA
RECLASSIFICAÇÃO DA MERCADORIA: A autuação se deu com base em laudo que
nem o importador nem o adquirente dessa mercadoria foram intimados para
apresentar seus quesitos e até mesmo para indicação de assistente técnico, em
total desrespeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa garantidos pelo
art. 5°, LV da Constituição Federal.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.606 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004242/2010-82
5
Por óbvio, se as partes tivessem acompanhado o desenrolar das conclusões
alcançadas pelo Sr. Perito, o desfecho certamente seria outro, pois conforme se
evidenciará abaixo, ele respondeu diversas perguntas abertamente e não de forma
direta e conclusiva.
Por conter vício insanável, o auto é nulo.
4- CORRETA CLASSIFICAÇÃO DAS BARRAS DE FERRO IMPORTADAS: Efetivamente, o
que a empresa importou foram "barras de ferro em L", e as classificou no código da
NCM 7207.11.90, que diz respeito a produtos semimanufaturados de ferro ou aço,
contendo, em peso, menos de 0,25% de carbono, de seção transversal quadrada
ou retangular e com largura inferior a duas vezes a espessura.
Para considerar as simples barras de ferro em L importadas como "pedivela fauber
monobloco para bicicletas", a autoridade autuante distorceu as conclusões
adotadas no laudo pericial por ela encomendado, que além de inconclusivo é
flagrantemente nulo, pela violação ao principio do contraditório e da ampla defesa
na sua elaboração, conforme já frisado.
O ponto central da presente discussão é estabelecer o conceito do que seja um
produto semimanufaturado e um produto semi-acabado, para ao final se concluir
que os produtos importados enquadram-se na primeira categoria e que, por tal
razão, a classificação fiscal adotada pela impugnante é perfeitamente correta.
A impugnante traz um laudo de fls. 126/145 onde o perito conclui que o produto
semimanufaturado é aquele produto que ainda não está pronto para o consumo
ou para o uso, é o tipo de produto que deverá ser remetido a outro
estabelecimento ou outra linha de produção para montar, passar por novas etapas,
empregar novos processos e terminar/acabar.
Ou seja, o produto semimanufaturado é um semi-produto.
Por uma razão óbvia, então, não há como considerar barras de ferro, que
certamente podem ser empregados em diversos produtos, como pedivela
monobloco fauber para bicicletas. Para as referidas barras de ferro serem pedivelas
monobloco fauber, elas terão que passar por um processo de industrialização
(beneficiamento e transformação), para somente depois serem consideradas como
a referida peça a ser empregada na bicicleta. Ou seja, se essas barras de ferro não
passarem por um processo de transformação elas jamais poderão ser consideradas
pedivelas.
O parecer técnico encomendado pela impugnante esclarece que "um produto
semi-acabado jamais poderia ser um produto cuja sua principal característica esteja
ausente".
O pedivela é uma manivela para ser acionada pelos dois pés, produzindo
tração/movimento na bicicleta. Sendo assim, o produto importado não possui a
característica essencial de uma manivela para ser acionada com os dois pés, sendo
completamente inadequada sua classificação como produto semi-acabado.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.606 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004242/2010-82
6
O laudo encomendado pela Receita Federal é evasivo pois não confirma que os
produtos são pedivelas, mas diz que são semi-acabados (quesito 01). Declara que a
peça importada se trata de um produto praticamente pronto necessitando apenas
de um dobramento e cromagem". No entanto o parecer técnico trazido pela
empresa impugnante alerta para o fato de que jamais poderá ser considerado
"praticamente pronto" ou "semi-acabado" um produto que necessita de processos
mecânicos para ser concluído, mediante dobramento em prensa hidráulica especial
— 40 toneladas, tal como é feito pela empresa Kreumac.
No laudo encomendado pela impugnante o perito, ao apresentar resposta ao
quesito formulado pela própria Receita Federal do Brasil, esclareceu o seguinte:
Quesito 1 — Os produtos são pedivelas fauber monobloco para bicicletas?
Justificar.
RESPOSTA — Não. Na realidade, as peças são matérias-primas para produção de
pedivelas fauber monobloco. São peças semimanufaturadas que vão dar origem a
pedivelas monobloco, pois serão empregados diversos processos mecânicos antes
de se tornarem um produto acabado (PEDIVELA FAUBER MONOBLOCO). Deste
modo, tendo em vista que as referidas peças serão submetidas a novos processos
de transformação, não há como serem consideradas pedivelas fauber monobloco.
Demonstra também o fluxo na produção até a obtenção do produto acabado,
restando cristalino que os produtos importados não são pedivelas fauber
monobloco para bicicletas, visto que da forma que chega ao Brasil, falta-lhes
funcionalidade, pois é impossível sua aplicação direta e imediata, ou seja, não
podem ser utilizados prontamente em bicicletas. Sua utilização depende de
processos industriais prévios (transformação e beneficiamento).
5- DA MULTA DE OFÍCIO E DA MULTA POR FALTA DE LI APLICADAS: A multa
cominada atenta contra o direito de propriedade e representa confisco, práticas
vedadas pela atual Constituição da República (arts. 5°, XXII, e 150,1V). Nenhum
prejuízo foi causado pelas importações em si, e que a empresa não agiu com má-fé
ou dolo.
A descrição constante da guia de importação mostrou-se suficiente à identificação
da mercadoria, guardando perfeita sintonia com o certificado de origem e a fatura
comercial, não havendo porque falar em declaração inexata ou em infração
administrativa ao controle das importações.
Ressalta os Atos Declaratórios Normativos Cosit, de n.os. 10/97 e 12/97, que
recomendam a não-imposição de multa, se há classificação errônea do produto
importado.
6- Ao final requer o cancelamento do auto de infração pelas razões expostas.
É o relatório.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.606 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004242/2010-82
7
Em sessão realizada no dia 17/08/2017 a 7a Turma da DRJ/FNS exarou o Acórdão sob
no 07-40.259, onde, por unanimidade de voto julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário.
Através do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, a Recorrente teve ciência
do Acórdão de Impugnação, por meio de sua Caixa Postal na data de 25/08/2017 08:25:52, ciência
esta realizada por seu representante legal 351.153.869-68 - ELIAS MARTINS.
Em 20/09/2017 foi aviado o presente remédio recursivo, em meio físico com
protocolo da DRF Blumenau – SC, onde alega:
• Preliminares
• Sujeito Passivo;
• Cerceamento de Defesa;
• Dispositivos \legais Colecionados no Auto de Infração;
• Princípio da Razoabilidade;
• Mérito
• O Auto Impugnado;
• NCM – Calssificação.
Eis em apertada síntese o relato dos fatos.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões recursais.
3.PRELIMINARES
3.1. Sujeito Passivo
Alega que foi integrada no polo passivo do presente processo por figurar nas licenças
de importação como importadora, mas as importações foram realizadas na modalidade de
importação por conta e ordem de terceiro, conforme se vê de todos os documentos do
processamento alfandegário, onde também se verifica a empresa real importadora.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.606 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004242/2010-82
8
Diz que a empresa proprietária firmou contrato com a Recorrente, contratou os
serviços dela para operar a importação por sua conta e ordem.
Diz que essa pratica é legal, inclusive acudiu todas as determinações da IN SRF
225/2002, bem como as demais normas aplicáveis ao caso.
Conclui que, havendo duas pessoas jurídicas figurando no polo passivo do processo,
sendo uma a mandante e real proprietária dos produtos é que deve responder pelas obrigações e,
a outra é ela a mandatária, parte ilegítima na relação.
Entretanto, não assiste razão a Recorrente, pois ela mesma reconhece ser a
importadora contratada e, como tal, é o responsável pelos tributos e infrações praticadas nas
operações de importação, conforme Inteligência do CTN. Confira:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua
o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Portanto, não há dúvida que a legislação de regência responsabiliza diretamente o
importador, mesmo que nas importações por conta e ordem ou por encomenda tenha sido incluída
como responsável solidária, pela legislação atualizada, não exime o importador de figurar no polo
passivo.
A decisão recorrida já trouxe aos autos a legislação que regula o caso, mas, para
nitidez da Recorrente, esclarecendo sua responsabilidade, repise-a. Confira a legislação.
Decreto-Lei n.o 37/66, com a redação dada pela Lei n.o 11.281/2006, dispõe
claramente sobre os contribuintes e responsáveis:
Art.31 - É contribuinte do imposto:(Redação pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
I - o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada de
mercadoria estrangeira no Território Nacional;(Redação pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
II - o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo respectivo
remetente;(Redação pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
III - o adquirente de mercadoria entre postada. (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
Art.32. É responsável pelo imposto:(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.606 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004242/2010-82
9
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;(Incluído pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro. (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988).
Parágrafo único. É responsável solidário. (Redação dada pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)
I- o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução
do imposto. (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
II- o representante, no País, do transportador estrangeiro;.(Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III- o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
,,,,,
c) o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora;(Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)
d) o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de procedência
estrangeira de pessoa jurídica importadora. (Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)
(grifos acrescidos)
Especificamente em relação à responsabilidade por infrações, o artigo 95 do Decreto-
Lei no 37, de 1966, é inequívoco ao determinar que:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de qualquer
mercadoria.
V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora. (Incluído pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
VI - conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que adquire
mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora. (Incluído
pela Lei no 11.281, de 2006) (grifos acrescidos)
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.606 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004242/2010-82
10
Nessa seara, fulcrado na legislação supra, é que se tem que a Recorrente é
responsável para figurar no polo passivo do presente PAF, eis que é pessoa jurídica que realizou fato
gerador que originou o lançamento. Podendo responder só ou solidariamente, mas em caso de não
indicação do responsável solidário não se inviabiliza o lançamento.
Sem razão a Recorrente, portanto, rejeito a presente questão.
3.2. Cerceamento de Defesa
Alega que pelo fato de não ser a proprietária dos bens importados carece de condição
para manejar sua defesa sustentando que:
• Nâo foi quem contratou a aquisição dos bens no exterior;
• Que não realizou as tratativas de negociações;
• Que no contrato de prestação de serviço de importação está expresso as
responsabilidades da adquirente, inclusive sobre a classificação dos produtos;
Entretanto, não se afigura no presente caso a ocorrência de cerceamento de defesa,
já que, nos termos da jurisprudência do STJ, há cerceamento de defesa quando a parte, embora
pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu
interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações.
Sem razão.
3.3. Dispositivos Legais Colecionados no Auto de Infração
Alega que a norma legal estabelece que o auto de infração deve conter a indicação
dos dispositivos legais afetados e aplicáveis.
No caso em tela, segundo a Recorrente, o enquadramento legal traz vários
dispositivos de lei, mas que todos os artigos estão revogados.
Essa matéria é inovadora, não tendo sido levada ao julgo do Colegiado de piso através
de impugnação, configurando supressão de instância.
O STJ já sumulou a questão, não admitindo a ocorrência de supressão de instância.
Confira:
Súmula 211 STJ
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.
Não conheço da preliminar aviada por não ter sido levada a julgo da DRJ,
configurando supressão de instância.
3.4. Princípio da Razoabilidade
Diz que, na condição de mandatária da proprietária dos bens, como prestadora de
serviço de importação receberá tão somente 1,5% do valor da base de cálculo do ICMS, o que
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.606 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004242/2010-82
11
demandar-lhe-ia aproximadamente 100.000,00 (cem mil reais), o que é irrisório frente a autuação
de quase 4 milhões de reais.
Portanto, desproporcional a responsabilidade imposta a si, implica em afronta ao
princípio da razoabilidade e a própria Constituição Federal.
Entretanto, penso que os princípios são a base estruturante do Direito. Como normas
jurídicas que são, servem, a um só tempo, como parâmetro hermenêutico e como elemento para
integração de lacunas.
No caso em tela o parâmetro de comportamento e de aplicação do melhor direito é
dado pela própria legislação, antes arrolada. Havendo lei específica não há de se falar em lacuna.
Sem razão a Recorrente. Rejeito a questão.
4. MÉRITO
4.1. O Auto Impugnado
Segundo a Recorrente o Auto de Infração impugnado, sem qualquer critério industrial
modificou peças e conceitos delas, transformando barras de aço carbono em L em pedivela fauber
monobloco para bicicletas, para enquadrar à Resolução no 47 da CAMEX que fixou direitos anti-
dumping sobre importações de pedivela fauber monobloco, classificando-as em mesma categoria.
Alega que um produto não tem nada que possa torná-los iguais, sendo que os tubos
de aço carbono em L, importados não estão sujeitos aos pagamentos dos direitos anti-dumping.
Alega que a Fiscalização extrapolou suas ações, eis que ela só pode fazer aquilo que
a legislação autoriza, ou seja, feriu o princípio da legalidade para aplicar incidência tributária
inexistente.
Não assiste razão a Recorrente, eis que em procedimento de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias, verificou a Fiscalização que a Recorrente infringiu
dispositivos legais ao classificar indevidamente produtos de importação, bem como mercadoria
importada carente de licença de importação.
Ademais, a Fiscalização assim descreve a infração:
II —INFRAÇÃO
Em exame documental da DI N° 10/1692807-8 detectou-se, a principio, que as
mercadorias relacionadas na adição001, Barras redondas em "L" com rosca,
classificadas pelo importador no código da Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM) 7207.11.90, estavam descritas de forma incompleta e imprecisa, impedindo
a sua completa identificação e enquadramento no código tarifário adequado.
O código NCM declarado (7207.11.90) diz respeito a produtos semimanufaturados
de ferro ou aço, contendo, em peso, menos de 0,25% de carbono, de seção
transversal quadrada ou retangular e com largura inferior a duas vezes a espessura.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.606 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004242/2010-82
12
Suspeitou-se, baseado na pouca descrição apresentada, que o código NCM
informado estava errado, pois aparentemente os produtos seriam perfis de ferro
ou aço (posição7216 da Tarifa Externa Comum — TEC), no entanto faltavam
elementos na descrição da mercadoria para que se efetuasse o enquadramento
tarifário completo.
Sem razão a Recorrente.
4.2. Classificação
Alega que o tubo de aço pode ser transformado em pedivela, mas não é pedivela.
Que para transformá-lo necessário é um processo industrial de manufatura e um processo químico
de revestimento anti-ferrugem.
Divaga em explicações da transformação industrial dos produtos importados para
justificar que eles devem ser classificados como produtos semi-manufaturados. E, o objetivo é
contestar a classificação (NCM) dada pela SRF, a CAMEX e Sindicato Interestadual da Indústria de
Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários aos produtos em destaque, dizendo que as
instituições estão erradas quando classificam o produtos em tela.
Em verdade, o que temos no presente processo são as exigências feitas em
decorrência de reclassificação fiscal promovida pela fiscalização na importação de produtos através
da DI .o n.o 10/1692807-8, adição 001, registrada pela autuada em 27/09/2010, por conta e ordem
da empresa Kreumac Indústria e Comércio Ltda.
CLASSIFICAÇÃO FEITA PELA IMPORTADORA
NCM 7207.11.90 – Outros produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado,
contendo em peso menos e 0,25% de carbono, de seção transversal quadrada ou
retangular e com largura inferior a duas vezes a espessura, outros. Descrição: Barra
redonda em “L” com rosca de 480 mm, de 430mm e de 380mm
RECLASSIFICAÇÃO FEITA PELA FISCALIZAÇÃO
NCM 8714.96.00 – Partes e acessórios dos veículos das posições 87.11 a 87.13,
pedais e pedaleiros e suas partes.
BASE PARA RECLASSIFICAR FOI O LAUDO DA FISCALIZAÇÃO:
Barra de aço não ligado, com percentual de carbono entre 0,08 a 0,10%. A parte
constituinte principal é uma barra de aço circular, obtida por laminação a quente e
depois acabada a frio por trefilação, visando obter um diâmetro uniforme e um
bom acabamento superficial para posterior cromagem. Nas extremidades foi feito
um amassamento e um furo para fixação dos pedais. Na parte central foram obtidos
dois acúmulos de material por ação da trefilação dirigida. Nesta região foram feitas
roscas. Um destes acúmulos tem um encosto para montagem da coroa. Também
foi soldado um pino na parte da haste já dobrada. O pino funciona como trava da
coroa. A forma da secção transversal é circular.
QUESTIONAMENTO AO PERITO:
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.606 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004242/2010-82
13
Questionado se os produtos são pedivelas fauber monobloco para bicicletas, o
perito respondeu que são peças semi-acabadas que vão dar origem a um pedivela
monobloco. Que é um produto praticamente pronto necessitando apenas de um
dobramento e cromagem para fins de acabamento/estética. Esta forma construtiva
(monobloco) simplifica o produto e, desta forma, o torna mais barato do que o
convencional que é constituído de várias partes.
Afirma, o perito, que os produtos serão usados para pedivelas e que antes de serem
utilizados como tal precisam passar por um processo de dobramento e cromagem.
Também conceitua o que seja produto semimanufaturado como sendo aquele em
que o produto pode ser usado para a produção de diferentes componentes, ou seja,
não tem uma finalidade específica. No caso em análise a barra de aço de seção
transversal cilíndrica e normalmente de comprimento de 6 m é um produto
semimanufaturado até depois da trefilação. Após o corte de comprimento de 480
mm, dobramento, os furos das extremidades e a soldagem dos anéis com rosca e o
pino de trava da coroa, a peça passou a ter um fim específico e se caracteriza como
sendo semiacabada.
Também faz referência quanto ao peso dos produtos que é divergente do declarado
na DI.
LAUDO DA IMPORTADORA CONTESTANDO O LAUDO DA FISCALIZAÇÃO
1- Laudo técnico solicitado pela fiscalização asseverou que o produto era
praticamente pronto, semiacabado, e em seguida aduziu que necessitava "apenas
de um dobramento e cromagem para fins de acabamento/estética". Ora, se um
determinado produto necessita de processos mecânicos para ser concluído
(dobramento em prensa hidráulica especial — 40 toneladas) e, além disso, um
processo de galvanoplastia (cromagem), jamais poderá ser considerado
"praticamente pronto" ou "semiacabado" e sim, semimanufaturado. A palavra
“semiacabado” não possui aplicação no comércio exterior, pois ela não existe. O
que prevalece são produtos industrializados, sejam eles semimanufaturados ou
manufaturados, conforme exsurge do documento da AEB — Associação de
Comércio Exterior do Brasil (alega que foi juntado aos autos, mas referido
documento não foi localizado).
2- O perito diz que "a parte constituinte principal é uma barra de aço circular". No
entanto a peça importada é uma barra linear de aço carbono, em forma de "L" e
com seção transversal circular de diâmetro 15mm.
3- O perito definiu incorretamente o que vem a ser produto semimanufaturado e
"semiacabado", porque o produto semimanufaturado poderá ser usado para
produção de um único produto. Portanto, a especificidade não é característica do
produto semimanufaturado. De modo que, as peças barras redondas em "L" com
roscas são produtos semimanufaturados.
Além destas contestações, o laudo declara que as peças são matérias primas para
produção de pedivelas fauber monobloco. São peças semimanufaturadas que vão
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.606 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004242/2010-82
14
dar origem a pedivelas monobloco, pois serão empregados diversos processos
mecânicos antes de se tomarem um produto acabado (PEDIVELA FAUBER
MONOBLOCO). Cita os seguintes processos de transformação feitos na peça em
questão:
a) Análise da dureza da pega
b) Calibração das medidas
c) Limpeza e teste da rosca
d) Dobra em prensa hidráulica de uma aba
e) Teste de precisão em gabarito
f) Desengraxante químico
g) Decapagem ácida
h) Escovagão da rosca
i) Desengraxante eletrolítico
j) Banho de cobre alcalino
k) Banho de cobre ácido
I) Banho de níquel
m) Banho de cromo
n) Banho de óleo protetivo
o) Teste das roscas
p) Embalagem
Conclui que produto importado não possui a característica essencial de uma
"manivela para ser acionada com os dois pés", sendo inadequada sua classificação
como "semiacabada", justamente pela ausência de característica essencial.
Como se vê, a discussão é extremamente técnica, onde as perícias divergem em suas
conclusões.
Como observado pela DRJ, o código da NCM em que a perícia da importadora não
está correta pela indicação da seção transversal das barras de aço. Ambos os laudos declaram que
o produto tem forma circular com 15mm de diâmetro. A subposição pretendida pela Recorrente
refere-se à seção quadrada ou retangular:
7207.11 – De seção transversal quadrada ou retangular e com largura inferior a
duas vezes sua espessura.
Esse fato, por si já é suficiente para macular a perícia da Recorrente.
Mas, não é só, pois como destacou a unidade de origem, a Recorrente referiu
equivocadamente à “barra de ferro”, sendo que o produto em questão é composto de aço e foi
corretamente identificado nos laudos de análises.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.606 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004242/2010-82
15
Toda essa questão técnica foi enfrentada pela unidade de origem, que muito bem
assim analisou:
A NCM pretendida pela fiscalização leva a mercadoria a classificar-se no capítulo 87
(veículos), na posição 87.14 (partes e acessórios das bicicletas da posição 8712).
Isto porque entendeu que o produto em questão seria um semiacabado a ser
utilizado na produção de pedaleiros de bicicletas e por aplicação da Regra Geral
Para Interpretação do Sistema Harmonizado 2.a), este produto, ainda que
inacabado, classificar-se-ia na NCM do artigo completo ou acabado:
2. a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse
artigo mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em
que se encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado.
Abrange igualmente o artigo completo ou acabado, ou como tal considerado
nos termos das disposições precedentes, mesmo que se apresente
desmontado ou por montar. (grifos acrescidos)
A importadora discorda deste posicionamento, defendendo que as barras de aço,
ainda que tenham sido trabalhadas, não estão aptas para serem utilizadas
diretamente nas bicicletas, necessitando de processos industriais para
transformação e beneficiamento.
Vemos que tais peças para serem classificadas na NCM 8714.96.00 devem ser
consideradas como peças/partes de bicicletas, mais precisamente, como
pedaleiros, e num estágio de constituição e/ou elaboração que não se duvide que
sua aplicação seja especificamente para a peça em questão (pedaleiro de bicicleta).
Isto é o que se depreende da Regra 2.a) citada acima e Nota 3 da Seção XVII:
3- Na acepção dos capítulos 86 a 88, os termos partes e acessórios não
abrangem as partes ou acessórios que não sejam exclusivas ou
principalmente destinados aos veículos ou artefatos desta Seção. Quando
uma parte ou acessório seja suscetível de corresponder, simultaneamente,
às especificações de duas ou mais posições desta Seção, deve classificar-se
na posição que corresponda ao seu uso principal.(grifos acrescidos)
Segundo a fiscalização, o pedivela monobloco fauber é um eixo com dois braços
curvados em ângulo reto, com roscas nas extremidades, onde são rosqueados os
pedais. O termo monobloco indica tratar-se de uma peça única, ao contrário dos
pedivelas comuns que são constituídos de duas peças separadas. Já o termo fauber
refere-se a William H. Fauber, que patenteou esse sistema de pedivela, nos EUA,
no ano de 1.900.
A impugnante, através de seu perito, afirma que as peças são matérias primas para
produção de pedivelas fauber monobloco, mas que ainda serão empregados
diversos processos mecânicos antes de se tomarem um produto acabado.
Independentemente dos conceitos de semimanufaturado ou semiacabado
utilizados tanto pela fiscalização como pela importadora, certo é que o cerne da
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.606 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004242/2010-82
16
questão é saber se o produto importado atende ao requisito de ser reconhecível
como exclusiva ou principalmente destinado aos pedaleiros de bicicleta.
Examinando-se os autos encontramos foto do produto importado e uma imagem
do pedivela:

Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.606 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004242/2010-82
17

Os pedaleiros são, portanto, compostos por vários elementos, entre eles as
manivelas e os eixos.
Trazendo-se a análise feita da barra de aço pelo perito designado pela RFB vemos
que “a barra de aço de seção transversal cilíndrica e normalmente de comprimento
de 6 m é um produto semimanufaturado até depois da trefilação. Após o corte de
comprimento de 480 mm, dobramento, os furos das extremidades e a soldagem
dos anéis com rosca e o pino de trava da coroa, a peça passou a ter um fim
especifico e se caracteriza como sendo semiacabada”
Ora, como muito bem esclarecido pelo perito, o produto sob consulta, após o corte
em tamanhos determinados e com as alterações feitas (furos, roscas, etc...) nada
mais é que um monobloco se constituindo no eixo do pedaleiro, sendo, assim, parte
do pedaleiro.
Finalmente, aplicando-se as Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado 1, 2.a) e Nota Explicativa (NESH) da posição 8714, o produto
importado classifica-se na NCM 8714.96.00 que abrange os pedais e pedaleiros e
suas partes, estando correta a reclassificação feita pela fiscalização
Como se vê, a unidade de origem enfrentou com muita peculiaridade, item a item
das divergências entre perícias.
Para esse julgador, tenho que não assiste razão a Recorrente, mormente porque a
conceituação de produto semimanufaturado é como sendo aquele em que o produto pode ser
usado para a produção de diferentes componentes, ou seja, não tem uma finalidade específica. Em
outras palavras, são aqueles que ainda não estão em sua forma definitiva de uso, quer final quer
intermediário, pois deverão passar por outro processo produtivo para se transformarem em
produto manufaturado.
No caso em tela, como dito pela perícia da Fiscalização, ‘... a barra de aço de seção
transversal cilíndrica e normalmente de comprimento de 6 m é um produto semimanufaturado até
depois da trefilação. Após o corte de comprimento de 480 mm, dobramento, os furos das
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.606 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004242/2010-82
18
extremidades e a soldagem dos anéis com rosca e o pino de trava da coroa, a peça passou a ter um
fim específico e se caracteriza como sendo semiacabada.
Sem razão a Recorrente.
4.3. Valor agregado
Diz que o processo de transformação de barras de aço/carbono em L, para produto
final manufaturado passa por 16 estágios industriais, onde há custo, que significa acrescentar ao
valor agregado. Implica, portanto, que os bens importados têm o acréscimo de 3⁄4 de valor agregado,
percentual maior do limite estabelecido pelo dispositivo acima transcrito.
Ainda que assim seja, não se tem como mudar a classificação de importação de
produto.
Sem razão a Recorrente.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, tenho que o presente remédio recursivo acode os pressupostos
de admissibilidade, mas não conheço do argumento de ofensa ao princípio da razoabilidade, dado
que foge à competência deste Conselho se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da norma que
instituiu a penalidade, e em não conhecer da alegação de inadequação dos dispositivos legais
apontados na autuação, na medida em que tal matéria só veio a ser suscitada em recurso,
implicando a preclusão temporal e a supressão de instância; na parte conhecida, em rejeitar as
preliminares de ilegitimidade passiva e de cerceamento ao direito de defesa e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 201
DF CARF MF
Original